Tribunal: STJ
Processo: 1015133-84.2022.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583384 - SP(2024/0064952-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUSSARA RAMOS DE LIMA
ADVOGADOS
: ALEX ARAUJO TERRAS GONÇALVES - SP242150
KELLY APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES - SP336975
SIRLEIDE DA SILVA PORTO - SP280116
GABRIEL ENGEL PEREIRA - SP447483
AGRAVADO
: EDILIA DANTAS BARROS DE LIMA
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE LIMA
AGRAVADO
: JOCELITO RAMOS DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE
ESCRITURA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte Estadual entendeu que o direito da genitora da recorrente já havia
prescrito em maio de 2003, antes do falecimento da genitora em 2021.
2. A análise dos marcos temporais da prescrição exige reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
revolvimento de provas em sede de recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da
art. 105,
impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a
CF/1988
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: be1861e3-b968-4e7a-be05-442da3160115

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: be1861e3-b968-4e7a-be05-442da3160115

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583384 - SP(2024/0064952-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUSSARA RAMOS DE LIMA
ADVOGADOS
: ALEX ARAUJO TERRAS GONÇALVES - SP242150
KELLY APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES - SP336975
SIRLEIDE DA SILVA PORTO - SP280116
GABRIEL ENGEL PEREIRA - SP447483
AGRAVADO
: EDILIA DANTAS BARROS DE LIMA
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE LIMA
AGRAVADO
: JOCELITO RAMOS DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE
ESCRITURA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte Estadual entendeu que o direito da genitora da recorrente já havia
prescrito em maio de 2003, antes do falecimento da genitora em 2021.
2. A análise dos marcos temporais da prescrição exige reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
revolvimento de provas em sede de recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da
art. 105,
impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a
CF/1988
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
Documento eletrônico VDA54774024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 34e3a13c-f34c-4d85-8a85-1c0a991e8dd3

conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, JUSSARA RAMOS DE LIMA ajuizou ação
objetivando a anulação de doação e registro referentes ao imóvel da matrícula no 15.146 do 18o
CRI de São Paulo. Alegou que seus pais haviam adquirido o imóvel e que parte ideal deveria ter
sido inventariada após o falecimento da mãe. Sustentou que os irmãos (réus) realizaram doações
e registros que a prejudicaram. Referiu que seus pais adquiriram o imóvel, mas com a separação,
os réus (seus irmãos) assumiram a hipoteca. Disse que em 1986, os réus doaram metade ideal à
mãe — mas essa doação não foi registrada. Afirmou que em 2020, João (68% do imóvel) doou
sua parte a Jocelito e sua esposa. Disse que com o falecimento da mãe (2021), essa metade
deveria ter sido inventariada. Requereu a nulidade das doações.
A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição e
condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de pagamento de
honorários advocatícios aos réus, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, cuja
exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. O marco
inicial considerado foi a data da quitação da hipoteca, momento em que a autora já sabia da
transferência do imóvel (e-STJ, fls. 82-87).
No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o recurso de
apelação, negou provimento ao recurso da autora e manteve a extinção da ação por prescrição,
mas com fundamento diverso daquele usado pelo juiz de 1a instância. Apesar de a autora ter
pedido “nulidade de doação”, o Tribunal entendeu que o cerne da ação era o cumprimento de
uma obrigação de fazer — a outorga de escritura de 50% do imóvel à mãe, com base em um
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos” de 1986. Segundo o acórdão, o imóvel era
hipotecado; o direito de exigir a escritura só poderia nascer após a quitação da hipoteca e;
a hipoteca foi cancelada em
Assim, o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do
27/05/1993.
Código Civil) começou nessa data, terminando em maio de 2003. Desse modo, o TJSP manteve
a extinção da ação, negou provimento ao recurso e majorou os honorários de 10% para 15%,
observada a gratuidade de justiça (e-STJ, fls. 110-113).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 115-123), a parte recorrente alega, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas
teses:
(i)
do Código Civil, pois o direito da recorrente somente teria nascido a
art. 189
partir do óbito de sua genitora;
(ii) arts. 549 e 166, VII, do Código Civil, pois os recorridos teriam doado quota parte
que não lhes pertencia, sendo o negócio jurídico nulo, posto que impossível.
Contrarrazões não apresentadas (fl. 169).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
170-172), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 175-185).
Documento eletrônico VDA54774024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 34e3a13c-f34c-4d85-8a85-1c0a991e8dd3

Contraminuta não apresentada (fl. 187).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 110-113):

Apelação. Registro Público. Ação declaratória de nulidade de doação de
imóvel e cancelamento do respectivo registro. Cerne da questão.
Cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciado na outorga de
escritura da parte ideal do imóvel (50%) em favor do espólio e, por
consequência, a anulação da doação realizada entre os requeridos. Prazo
prescricional. Termo a quo. Quitação da hipoteca. Imóvel transmitido aos
réus, os quais assumiram a dívida hipotecária. Com o cancelamento do ônus,
nasceu o direito da mãe das partes pleitear o cumprimento da obrigação, a
qual prescreveu antes do nascimento direito da autora. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, houve rejeição do recurso, em
decisão com a seguinte ementa (fls. 162-166):

Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição
a ser sanada, o que fica declarado para fins de prequestionamento. Acórdão
que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada.
Desnecessidade de prequestionamento. Embargos rejeitados.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação ao art. 189 do Código Civil, pois o direito da recorrente
somente teria nascido a partir do óbito de sua genitora. Ainda, referiu ofensa aos arts. 549 e 166,
VII, do Código Civil, pois os recorridos teriam doado quota parte que não lhes pertencia, sendo
o negócio jurídico nulo, posto que impossível.
Ao analisar a questão que lhe foi posta, assim decidiu a Corte Estadual (fls. 110-113):

Narra a inicial que os pais da autora, Sr. Severino e a Sra. Helena,
adquiriram o imóvel descrito na exordial do Sr. Giovani e
sobre o qual
s/m.,
recaia ônus hipotecário.
Menciona, em adição, que, em razão da separação do casal (Severino e
Helena), os irmãos da requerente, aqui recorridos, Jocelito e João, sub-
rogaram-se na dívida hipotecária junto à Caixa Econômica Federal, na
proporção de
e
, os quais pagaram as
68% para João
32% para Jocelito
respectivas prestações.
Relata, ainda, que, em
, os requeridos celebraram um
21 de outubro de 1986
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos Contratuais”, por meio do
qual cederam 50% do referido imóvel à genitora Helena (fls.
).
16/17
Informa, também, que, em
, o corréu João transmitiu ao
08 de julho de 2020
correquerido Jocelito, a parte ideal correspondente a 68% do imóvel, por
meio de escritura pública, a qual foi anotada junto à matrícula do imóvel (R.
11).
Pois bem.
Documento eletrônico VDA54774024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 34e3a13c-f34c-4d85-8a85-1c0a991e8dd3

Registre-se, inicialmente, que o resultado do julgamento proferido na
instância a quo não comporta reforma, mas, por fundamento diverso daquele
trazido na decisão ora objurgada.
Apesar de constar na inicial pedido de “declaração de nulidade de doação c.
c. cancelamento de registro público”, tem-se que o cerne da questão é o
cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciado na outorga de escritura
da parte ideal do imóvel (50%) em favor do espólio de Helena Áurea Ramos
de Lima, genitora dos litigantes, por conta do instrumento particular de
cessão de direitos, colacionado às fls.
dos autos, e, por consequência, a
16/17
anulação da doação feita pelo réu João ao irmão Jocelito (R.11 - fls. 24).
Nesses termos, mesmo se considerando que a mãe dos litigantes, Sra. Helena,
residiu no imóvel até a data de seu falecimento, em
,
21 de fevereiro de 2021
tem-se que o termo inicial para o cumprimento da referida obrigação teve
início na data da quitação da hipoteca.
Por certo, o contrato de cessão de direitos foi celebrado entre os irmãos João
e Jocelito e a mãe Helena em
, mas sobre o bem pendia
21 de outubro de 1986
o ônus hipotecário, o qual foi cancelado em
, ou seja, a
27 de maio de 1993
partir dessa data iniciou o prazo prescricional.
Esclareça-se, que, de acordo com a averbação realizada na matrícula do
imóvel, em 10 de novembro de 1986, Giovani e
transmitiram o imóvel,
s/m
por venda feita na proporção de 32% à Jocelito e
; e 68% à João, os
s/m
quais, na mesma data (Av. 5), sub-rogaram-se na dívida hipotecária objeto
do R.2, da respectiva matrícula.
Assim, repita-se, com o cancelamento da hipoteca, teve início o prazo
prescricional de 10 anos, previsto no
do Código Civil.
art. 205
Anote-se, por oportuno, que instada a autora a se manifestar, nos termos do
do Código de Processo Civil, quanto à existência de fato suspensivo
art. 10,
ou interruptivo da prescrição, ela requereu a aplicação da teoria actio nata,
dizendo que seu direito só nasceu com o falecimento da mãe.
Nessa linha, a autora não observou que o direito de genitora já havia
prescrito (em maio de 2003), isto é, antes mesmo do nascimento do seu
(requerente), o qual se originou com o falecimento de sua mãe em 21 de
fevereiro de 2021.
De rigor, portanto, a extinção da ação, com resolução de mérito, com fulcro
no
II (prescrição), do Código de Processo Civil.
art. 487,

O Tribunal Estadual afirmou que o cerne da questão é o cumprimento de obrigação
de fazer, consubstanciado na outorga de escritura da parte ideal do imóvel (50%) em favor do
espólio de Helena Áurea Ramos de Lima, genitora dos litigantes, por conta do instrumento
particular de cessão de direitos, colacionado às fls.
dos autos, e, por consequência, a
16/17
anulação da doação feita pelo réu João ao irmão Jocelito (R.11 - fls. 24).
Afirmou a Corte de origem que mesmo se considerando que a genitora dos litigantes,
Sra. Helena, residiu no imóvel até a data de seu falecimento, em
tem-se que o termo
21/2/2021,
inicial para o cumprimento da referida obrigação teve início na data da quitação da hipoteca.
Referiu o Tribunal local que o contrato de cessão de direitos foi celebrado entre os
irmãos João e Jocelito e a mãe Helena em
mas sobre o bem pendia o ônus
21/10/1986,
hipotecário, o qual foi cancelado em
ou seja, a partir dessa data iniciou o prazo
27/5/1993,
prescricional.
Esclareceu a Corte a quo que de acordo com a averbação realizada na matrícula do
imóvel, em
Giovani e
transmitiram o imóvel, por venda feita na proporção de
10/11/1986,
s/m
32% à Jocelito e
; e 68% à João, os quais, na mesma data (Av. 5), sub-rogaram-se na dívida
s/m
hipotecária objeto do R.2, da respectiva matrícula.
Documento eletrônico VDA54774024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 34e3a13c-f34c-4d85-8a85-1c0a991e8dd3

Desse modo, entendeu a Corte de origem que com o cancelamento da hipoteca, teve
início o prazo prescricional de 10 anos, previsto no
do Código Civil, sem suspensão ou
art. 205
interrupção do prazo.
Concluiu a Corte Estadual que a recorrente não observou que o direito de sua
genitora já havia prescrito (em maio de 2003), isto é, antes mesmo do nascimento do seu direito
(requerente), o qual se originou com o falecimento de sua mãe em 21 de fevereiro de 2021.
A análise acerca dos marcos temporais da prescrição exige análise da prova
produzida no processo, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
DECENAL. HERDEIRO INCAPAZ. RECONHECIMENTO POR MEIO DE
PROCESSO
JUDICIAL.
REMOCÃO
DA
INVENTARIANÇA.
DESOBEDIÊNCIA REITERADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 7/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. A recorrente alega violação aos artigos 189, 205, 2.044 e
2.028 do Código Civil, sustentando a prescrição decenal em relação aos
herdeiros que não são incapazes.
(...)
III. Razões de decidir
5. A análise das provas carreadas aos autos é vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de fatos e
.
provas
6. A análise acerca da suspensão do prazo prescricional contra um dos
herdeiros e seus marcos temporais exige análise da prova produzida no
.
processo
7. A remoção da inventariança foi fundamentada na desobediência reiterada
da inventariante às determinações judiciais, o que justifica a decisão do juízo
de piso.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.509.356/SE,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifei

Nessa linha de intelecção, importa consignar que o recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ), vale dizer, não se pode acolher a pretensão de nova análise de toda
documentação constante do processo para acolher a tese defendida pela recorrente, notadamente
quando a Corte de origem já se debruçou sobre o tema exaustivamente.
Vale dizer, a análise acerca da correção ou incorreção do acórdão impugnado
exigiria uma profunda reavaliação do conjunto fático-probatório constante dos autos, com o
objetivo de verificar, de maneira específica ao caso concreto, os marcos temporais que definem a
ocorrência, ou não, da prescrição do direito dos recorrentes.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. MARCOS INTERRUPTIVOS.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEÚDO
PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
Documento eletrônico VDA54774024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 34e3a13c-f34c-4d85-8a85-1c0a991e8dd3

JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DA
CORTE.
SÚMULA
7/STJ.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
ÓBICE DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discutia a aplicação do prazo prescricional
decenal ou trienal em caso de inadimplemento contratual e a ocorrência de
prescrição intercorrente.
2. A parte agravante alegou que a controvérsia versava sobre matéria
exclusivamente jurídica, não demandando reexame de fatos e provas, e que a
jurisprudência do STJ não seria uníssona quanto à aplicação do prazo
prescricional decenal em casos de inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional
aplicável à pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual
é decenal ou trienal; e (ii) saber se a análise da prescrição intercorrente
pode ser realizada sem reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame de fatos
e provas não é admissível em sede de recurso especial, sendo inviável a
.
revisão dos marcos temporais utilizados para cálculo de prescrição
5. A análise da prescrição intercorrente, no caso concreto, demandaria
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. O prazo prescricional decenal é aplicável à pretensão indenizatória
decorrente
de
inadimplemento
contratual,
conforme
entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ, que considera a obrigação
indenizatória como efeito secundário do inadimplemento contratual, seguindo
o prazo da obrigação principal.
A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante do STJ,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
7 . Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.790.366/DF,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025. Grifei

De se destacar que a Corte Estadual entendeu estar prescrita a pretensão da genitora
da recorrente, razão pela qual não se poderia aventar não estar também prescrita a pretensão da
recorrente, posto não ter havido causa interruptiva ou suspensiva na hipótese, como mencionado
pelo Tribunal de origem. Não se pode esquecer que de acordo com o
do Código Civil,
art. 196
a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. E se a prescrição
se operou em relação ao titular do direito, não se pode dizer que não se operou em relação ao
sucessor, se não existente causa suspensiva ou interruptiva em favor do sucessor.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
Documento eletrônico VDA54774024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 34e3a13c-f34c-4d85-8a85-1c0a991e8dd3

nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/3/2023,
04/4/2023) Grifo nosso

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: 34e3a13c-f34c-4d85-8a85-1c0a991e8dd3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.583.384 / SP
Número Registro: 2024/0064952-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151338420228260005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSSARA RAMOS DE LIMA
ADVOGADOS : ALEX ARAUJO TERRAS GONÇALVES - SP242150
KELLY APARECIDA OLIVEIRA GONÇALVES - SP336975
GABRIEL ENGEL PEREIRA - SP447483
SIRLEIDE DA SILVA PORTO - SP280116
AGRAVADO
: EDILIA DANTAS BARROS DE LIMA
AGRAVADO
: JOAO BATISTA DE LIMA
AGRAVADO
: JOCELITO RAMOS DE LIMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:01
Código de Controle do Documento: 1feef233-75fd-4958-b041-0a19e631b9a0

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:01
Código de Controle do Documento: 1feef233-75fd-4958-b041-0a19e631b9a0